Tribunal: TJSP
Processo: 3007576-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de insumo fármaco-hospitalar – Texto constitucional garantidor da aparência do bom direito – Presunção de urgência, sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Cabíveis os requisitos para a concessão da medida liminar em primeira instância – Não é razoável penalizar o cidadão com a angustiante incerteza referente à demora e ao desfecho do processo

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de insumo fármaco-hospitalar – Texto constitucional garantidor da aparência do bom direito – Presunção de urgência, sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Cabíveis os requisitos para a concessão da medida liminar em primeira instância – Não é razoável penalizar o cidadão com a angustiante incerteza referente à demora e ao desfecho do processo judicial, quando é a sua saúde que está em jogo - Fundamentação recursal que diz respeito à impossibilidade de fornecimento de medicamento – Autor-agravado que busca a entrega de insumo – Agravo de instrumento não provido.